Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-75.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012077-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SUELI OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS - CPF: 195.436.348-66 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 296.584.438-42 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 296.584.438-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação
de
Produção Antecipada de Prova
- D
ETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS VINCULADA À OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADAS PELAS PARTES

- IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADA A R$ 10.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE –
– DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC –– DISCUSSÃO SOBRE O VALOR FIXADO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos

contratos e extrato correspondente ao valor transferido ou depositado em seu favor, não se admitindo recusa do Réu.

II- A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida e no menor tempo possível.

III - De acordo com o artigo 537 do CPC, a multa pode ser aplicada em qualquer das fases (conhecimento, em fase de tutela provisória, ou na sentença, e também na fase de execução) desde que suficiente e compatível com a obrigação a que se determine, em prazo razoável.

IV-

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das
astreintes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012077-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SUELI OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S. A
., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação
de
Produção Antecipada de Prova/ Exibição de Documento n. 1012425-67.2022.8.11.0041
deferiu

a tutela de urgência para que o banco requerido/agravante apresente nos autos os contratos especificados na inicial celebrados entre as partes, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Código de Processo Civil de 2015. (id nº 86179281 – autos de origem)

Em suas razões, o agravante alega que não existe nos autos qualquer indício de urgência e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porque os documento podem ser anexados com a defesa, não havendo que se falar em fixação de multa.

Aduz que a multa imposta
extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento a decisão, valor este que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal, como no caso em questão,

Registra que o agravado já possuía as suas vias contratuais, de modo ser
imprescindível a suspensão da decisão que concedeu a tutela antecipada até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal, nos termos do artigo 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil.

Afirma que “
a coerção aplicada através da multa por desconto indevido pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação, podendo proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte agravada como objeto principal da ação”.id nº 132376163

Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, já que a manutenção do
decisum
lhe causará enormes prejuízos,

além de se fazer presente a probabilidade do direito invocado.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão proferida a decisão singular e no mérito, o provimento do recurso,
no sentido de reformar a decisão agravada, para revogar a fixação de multa.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 132639173).

O agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão 135809174).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se à

fixação e o

valor da multa diária aplicada para o caso de descumprimento na da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante trouxesse aos
autos os contratos especificados na inicial celebrados entre as partes, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora. (id nº 86179281 – autos de origem)

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Após a devida análise dos autos, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, posto que
sobremaneira razoável ao dispor:

“É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.

Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário.
(id nº 86179281 – autos de origem)

Constitui, pois, dever legal e contratual da parte agravante exibir a documentação referente aos contratos por ela administrados, ao passo que é direito da agravada, sua cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que a instituição financeira já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.

Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes, considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados contratos.

Ademais, nos termos do artigo 139, IV do NCPC, insta ressaltar que ao Magistrado como presidente do processo incumbe determinar as medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial,

Diz o artigo 139, IV do NCPC:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Outrossim, a respeito da multa cominatória, o art. 537,
caput,
do CPC enuncia que:

“Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Além disso, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que:
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão.

Na espécie, também
não vislumbro excessiva a multa imposta
de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da Agravada, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco BMG S.A.– o valor da multa imposta se revela adequado.

Ademais, não se pode desconsiderar que o juiz
a quo
estabeleceu um “teto” ou valor limite da multa fixada, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.

Portanto, ao menos neste momento, não há razão para a minoração

do valor da multa, que tem por função compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E FIXOU MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste ao autor o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados documentos, não se admitindo recusa do réu.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.”
(TJMT. RAC 1001535-37.2018.8.11.0000. REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ademais, não se pode olvidar que, cumprida o
decisum
, não há que se falar em incidência da multa imposta.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se à

fixação e o

valor da multa diária aplicada para o caso de descumprimento na da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante trouxesse aos
autos os contratos especificados na inicial celebrados entre as partes, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora. (id nº 86179281 – autos de origem)

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Após a devida análise dos autos, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer, posto que
sobremaneira razoável ao dispor:

“É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.

Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário.
(id nº 86179281 – autos de origem)

Constitui, pois, dever legal e contratual da parte agravante exibir a documentação referente aos contratos por ela administrados, ao passo que é direito da agravada, sua cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que a instituição financeira já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.

Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes, considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados contratos.

Ademais, nos termos do artigo 139, IV do NCPC, insta ressaltar que ao Magistrado como presidente do processo incumbe determinar as medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial,

Diz o artigo 139, IV do NCPC:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Outrossim, a respeito da multa cominatória, o art. 537,
caput,
do CPC enuncia que:

“Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Além disso, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que:
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão.

Na espécie, também
não vislumbro excessiva a multa imposta
de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da Agravada, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco BMG S.A.– o valor da multa imposta se revela adequado.

Ademais, não se pode desconsiderar que o juiz
a quo
estabeleceu um “teto” ou valor limite da multa fixada, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.

Portanto, ao menos neste momento, não há razão para a minoração

do valor da multa, que tem por função compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E FIXOU MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste ao autor o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados documentos, não se admitindo recusa do réu.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.”
(TJMT. RAC 1001535-37.2018.8.11.0000. REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ademais, não se pode olvidar que, cumprida o
decisum
, não há que se falar em incidência da multa imposta.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022